Tribunal: TJMT
Processo: 1016981-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016981-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[Joao Simão ar de Arruda registrado(a) civilmente como JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MUSSA - CPF: 229.505.831-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JANA MUSSA registrado(a) civilmente como JANA MUSSA (ESPÓLIO) - CPF: 035.250.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), EDMILSON MUSSA - CPF: 299.580.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MUSSA NETO - CPF: 207.169.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL MUSSA SOBRINHO - CPF: 177.789.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA

-

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016981-36.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA.

EMBARGADO: LUIZ CARLOS MUSSA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
JOÃO PAULO QUEIROZ MUSSA
, contra a decisão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno de mesma numeração.

Em suas razões, a Embargante assevera
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
que houve violação ao art. 937 do CPC, porquanto não lhe fora franqueada a realização de Sustentação Oral no Agravo Interno.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante alegar omissão, porquanto não lhe fora concedida a possibilidade de sustentação oral, sem maiores delongas, não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento interposto, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT), não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Por derradeiro, quanto ao alegado propósito de prequestionamento, considera-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao Pedido de Sustentação Oral requerido, devem ser os Embargos de Declaração rejeitados.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025